Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS RÉUS. PRESSUPOSTO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES. OFENSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A citação do executado configura-se pressuposto de existência e validade do processo, nos termos dos artigos 239 e 240, ambos do Código de Processo Civil.

2. Diante das diligências frustradas para a localização e citação do réu, e da inércia da parte autora em promover o andamento do processo, quando intimado a fazê-lo, correta a extinção do processo, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV do CPC, já que o processo não pode ficar indefinidamente paralisado, sem o aperfeiçoamento da relação processual.

3. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”. Neste contexto, conclui-se pela necessidade de se reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário entre os filhos do autor da herança, na medida em que o provimento jurisdicional declaratório a ser proferido terá repercussão na partilha dos bens do espólio, e sobre o quinhão ao qual cada herdeiro fará jus.

4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação das partes não podem ser invocados para justificar a inércia da parte que não atende à determinação do Juízo. Do contrário, o Juízo tem diligenciado para a localização do réu, objetivando o bom andamento do processo, sem que o autor, por seu turno, tenha se desincumbido do seu ônus.

5. Recurso conhecido e desprovido.